Tribunal: TJPA
Processo: 0807106-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807106-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: JORGE MAICK LIMA

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA SER CITADO E NÃO APRESENTOU RESPOSTA ESCRITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, quando o Juízo a quo lastreou seu decreto não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e sofisticação do crime em tela; e para assegurar o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal, eis que o paciente não foi localizado no endereço na cidade de Imperatriz/MA.

2. O preenchimento dos requisitos pessoais favoráveis, por si só, não são capazes de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos aptos a ensejar a supracitada custódia.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JORGE MAICK LIMA, em face de ato do Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, no que tange ao Processo n.º 0818236-29.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que foi decretada busca e apreensão, bem como decretada a prisão preventiva em desfavor do acusado. Ao tomar conhecimento, o acusado prontamente se apresentou para responder ao processo, e requereu revogação da prisão cautelar, vez que é imprescindível a demonstração de que a ordem pública se veja ameaçada com a liberdade do acusado, o que não foi demonstrado.

Assim, como o comparecimento espontâneo do acusado, elimina os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Aduz que, em 18.05.2022, a Juíza de Direito Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma em exercício na 8ª Vara Criminal de Belém, proferiu decisão Id. 61833983, negando o pedido de revogação formulado pelo acusado.

Esclarece que diferentemente do alegado na decisão, a medida segregativa não atende aos comandos normativos prefalados (art. 282 e 312 do CPP), vez que ao sustentar a prisão preventiva somente na gravidade da ação exercida, a juíza deveria demonstrar certeza de que a ação realmente ocorreu, e que foi o paciente o responsável pelo exercício da ação, o que não fez nos autos, em um trecho da decisão ela afirma que “o fato de terem SUPOSTAMENTE trocado a máquina de cartão do estabelecimento comercial (...)”, não demonstrando certeza da ação.

Assevera que o acusado não foi localizado para fins de citação, devido as tentativas de citações efetuadas terem sido executadas em endereço diverso do seu.

Afirma que o paciente e sua esposa trabalham em sua loja de manutenção e reparos em celulares, como já mencionado, tem vínculo trabalhista na academia, exercendo a função de gerente, no verão, monta barraca, onde vende comida e bebidas, todos meios de trabalhos lícitos e dignos. E que o paciente encontra-se plenamente em condições de responder ao processo penal em liberdade.

Esclarece também, que a Autoridade Coatora não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública ou um outro motivo. Assim, não há qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade. Igualmente, inexiste qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, muito menos fundamentou-se acerca da necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal. Não há, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente solto poderá evadir-se do distrito da culpa.

Deve-se levar em consideração que o paciente, assim que ciente da situação, compareceu espontaneamente por meio de sua advogada apresentando defesa, o que comprova que não tem intenção de atrapalhar o devido andamento processual.

Reforça que o impetrante é réu primário, trabalhador, e possuidor de bons antecedentes, sua liberdade em nada atentará, e nem tão pouco comprometerá a ordem pública.

Por fim, alega que a liminar buscada tem apoio na exordial de inúmeras regras, inclusive do texto constitucional, quando revela, sobretudo, a ausência de fundamentação na decisão em enfoque. Por tais fundamentos, uma vez presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, requer seja liminarmente garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, sobretudo quando inexistem elementos a justificar a manutenção do encarceramento.

Dessa maneira, pugna pela revogação da prisão preventiva, para que o paciente recorra ao processo em liberdade, sendo deferida liminarmente a liberdade do acusado; alternativamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP; E, no mérito a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece, em suma:

“(...) Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de Justiça do Juízo Singular Criminal, denunciou Romilkson Christian Sobrinho Soares e Jorge Mick Lima (paciente) como incursos nas sanções punitivas dos artigos 171, caput, do CPB. Segundo consta, em 13/10/2021, os denunciados, quando pagavam a conta no estabelecimento “Panificadora Combate LTDA", distraíram a funcionária e trocaram a máquina de cartão de crédito, substituindo-a por uma pertencente aos meliantes. Assim, Panificadora obteve um prejuízo financeiro aproximado de R$ 836,44. Valor este que, só não foi maior porque o golpe foi logo descoberto.

Na mesma oportunidade de oferecimento da exordial, o Ministério Público, informou que deixou de oferecer o acordo de não persecução penal (ANPP) em razão de elementos indicando a conduta habitual dos investigados. Nesse ínterim, solicitou ainda a busca e apreensão de aparelhos como celulares, máquinas de cartões de crédito, autorização para acessá-los e ainda a decretação preventiva dos denunciados.

A denúncia foi oferecida em 02/02/2022 e devidamente recebida em 17/02/2022. Na mesma oportunidade, este Juízo decidiu pelo deferimento das solicitações do MP.

Foram expedidos os mandados de citação. Entretanto, até a presente data, os denunciados não foram citados.

Em 21/04/2022 e 30/04/2021, a Defesa dos réus Jorge Maick Lima (paciente) e Romilkson Christian Sobrinho Soares, ingressaram com pedido de revogação da preventiva. Na data de 18/05/2021, este Juizo entendeu pelo indeferimento do pleito, em razão de que, os denunciados não estão sendo localizados, apresentando claro indício de que trazem prejuízos à

colheita de provas e aplicação da lei penal.

Neste momento processual, aguarda-se a devolução dos mandados e cartas precatórias expedidas para citar os réus bem como apreender os equipamentos solicitados pelo Parquet. (...)”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o writ ao argumento relativo à ausência de fundamentação e motivação legal para a manutenção da custódia preventiva, visto que a autoridade coatora fundamentou sua decisão em razões genéricas acerca do abalo social e da gravidade genérica do delito, sendo que inexistem, nos autos, elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Mister frisar, que da cópia da da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 9499295), bem como, das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos e motivos aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública, o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal.

A autoridade coatora entendeu justamente, que a falta de apresentação dos acusados no feito não enseja garantia que os mesmos não voltarão a delinquir ameaçando a ordem pública e tranquilidade da sociedade.

Referida decisão restou bem fundamentada na parte que importa:

“(...) Atente-se que a medida cautelar não está alicerçada somente na gravidade do delito, e sim no fato de expressar a ação dos meliantes comportamento que leva ao entendimento de que a ordem pública, a paz da coletividade, a tranquilidade da sociedade, estará ameaçada com a liberdade dos agentes, visto a falta de qualquer garantia de que não reiterarão conduta ilícita grave.

Por outro lado, necessária a medida para que haja condições de apuração do crime e afirmação irrefutável de autoria, não havendo elementos a assegurar que os réus não prejudicarão a instrução, não influirão no depoimento de vítimas e testemunhas, uma vez que não residem no distrito da culpa e não estão sendo localizados para fins de citação.

Cumpre salientar ainda que, o comprovante de residência apresentado pela defesa do réu ROMILKSON, encontra-se desatualizado, de julho de 2021 (ID nº 59628588), e com relação ao denunciado JORGE MICK LIMA, o documento apresentado indica pessoal diversa do constante nos autos (ID nº 58607589), não trazendo qualquer garantia de que o denunciados lá residem.

Por fim, não oferecem os denunciados segurança de que a lei será efetivamente cumprida, sendo necessária para que não ocorra o periculum in mora, vez que o risco de os indiciados virem a se furtar a sanção que lhes sejam impostas, caso condenados, não está descartado, face indícios de periculosidade. (...)”.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em motivos fáticos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do delito; e para assegurar-se o regular andamento da instrução criminal e a correta aplicação da lei penal, eis que, conforme asseverou a autoridade judicial, o paciente não foi localizado para fins de citação não havendo nos autos apresentado resposta a acusação.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E ESPECIALIZADA EM ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FURTOS MEDIANTE FRAUDES REALIZADAS NA INTERNET. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO WRIT ORIGINÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso, além de não ter havido debate pelo colegiado de origem acerca da eventual nulidade aqui aduzida, o que atrai a preclusão por ausência de arguição na primeira oportunidade, constata-se, das informações prestadas, que, a despeito da prévia intimação da defesa para a sessão de julgamento virtual e da detalhada orientação acerca do procedimento para efetivar a sustentação oral, a defesa não fez a inscrição nos moldes definidos, razão por que a sustentação oral não foi realizada - exclusivamente por conduta atribuível à defesa -, assim, não se pode falar em nulidade, já que, ciente da necessidade de inscrição prévia para a sustentação oral, a defesa não realizou o procedimento. Precedente.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o ora recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de estelionatos, apropriação indébita e furtos mediante fraude, porquanto, "no período compreendido entre novembro de 2017 e abril de 2020, os denunciados teriam praticado condutas criminosas que, ao menos em cognição sumária, consubstanciariam inserção em organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes, com escopo de adquirir produtos por compras on-line, via internet, de modo fraudulento, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, sendo que, posteriormente, as mercadorias seriam revendidas", tendo sido destacado que há, "no tocante a José Renato da Silva Filho, indicações de que ele possa ter obtido e utilizado informações de logins e cartões de crédito de terceiros para a realização de aprovações, que são as compras feitas de forma fraudulenta, em nome de terceiros, via ecommerce, em prol da organização criminosa".

Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 148.872/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - RÉU FORAGIDO -APLICAÇÃO DA LEI PENAL - EXCESSO - EXAME DO CASO CONCRETO - DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. 1) É possível a decretação de prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal, quando o réu não é localizado. 2) Não há que se falar em excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade do paciente, quando a própria defesa requer diligências que naturalmente atrasam a instrução criminal.

(Acórdão 1157797, 07020242720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no PJe: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, é cediço que o fato de ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, possuir residência fixa e profissão definida, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos aptos a ensejar a supracitada custódia.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/07/2022